Tribunal: TJDFT
Processo: 0724753-05.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724753-05.2023.8.07.0001 RECORRENTE: POTIGUAR P SUL LTDA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INADIMPLÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR AFASTADA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. VÍCIOS INEXISTENTES. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS NÃO DEMONSTRADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. 2. Não há que se falar em violação à dialeticidade quando a irresignação do recorrente é dirigida à reforma da sentença que rejeitou os embargos à execução. Preliminar rejeitada. 3. Pessoa jurídica que realiza contrato de financiamento bancário, com a finalidade de quitar saldo devedor de empréstimos destinados à obtenção de capital de giro, para incremento da atividade comercial, não se enquadra no conceito de consumidor final, de modo que não se mostra possível a aplicação das regras de defesa do consumidor. 4. Há certeza, liquidez e exigibilidade na cédula de crédito bancário, que especifica o objeto e o valor do débito, a forma de pagamento, o nome e assinatura do credor e do devedor. 5. No caso, constam na cédula os valores das prestações, as taxas de juros mensais e anuais incidentes sobre o montante emprestado, cláusula de vencimento antecipado, além de o exequente ter juntado demonstrativo comprovando o saldo devedor atualizado e destaca os valores referentes aos juros de mora e multa. 6. Dito isso, não prospera a pretensão de extinção da execução pela falta de certeza, liquidez ou exigibilidade do título, porque o débito foi devidamente demonstrado e obedeceu aos requisitos legais. 7. É legítima a cláusula contratual que prevê a cobrança de juros remuneratórios. Tampouco há possibilidade de sua revisão, se não restou demonstrada sua abusividade, à luz da taxa média de mercado. 8. A Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial (Tema 1.076) pelo rito dos recursos repetitivos, estabeleceu a seguinte tese: “A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.”. 9. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A parte recorrente aponta violação aos artigos 489, do Código de Processo Civil, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, deixando de apreciar teses aduzidas nas razões recursais, especialmente no que tange à ausência de contrato e à insuficiência probatória, ficando caracterizada a falha na fundamentação do acórdão impugnado. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Ao final, pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301 e OAB/MG 142.208 (ID 71645193). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.634.673/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, pois a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “não prospera a pretensão de extinção da execução pela falta de certeza, liquidez ou exigibilidade do título, porque o débito foi devidamente demonstrado e obedeceu aos requisitos legais” (ID 67397825). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “para viabilizar o conhecimento do recurso especial interposto pela hipótese da alínea "c" do permissivo constitucional, necessária a realização de cotejo analítico entre os julgados paradigmas e o acórdão recorrido. Não se considera comprovado o dissídio jurisprudencial com mera transcrição e grifo de ementa ou trecho esparso de acórdão paradigma, sem que se permita a constatação da similitude fática entre as decisões” (AgRg no AREsp n. 2.684.007/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Por fim, DEFIRO o pedido de publicação exclusiva conforme requerido em ID. 71645193. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029